Tribunal: TJPA
Processo: 0852592-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852592-25.2022.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIS LIMA TAVARES

APELADO: IZADETE MARIA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE ANTENAS E PILARES NO IMÓVEL DO AUTOR. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jorge Luis Lima Tavares contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em ação contra Izadete Maria Silva Miranda, baseada na alegação de que esta teria realizado construções indevidas (antenas e pilares) no imóvel do autor. A sentença considerou a ausência de provas do esbulho, apesar da revelia da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a revelia da requerida, sem contestação, é suficiente para comprovar o alegado esbulho e justificar a reintegração de posse em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia, embora configure a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensa a necessidade de provas mínimas que sustentem a alegação de esbulho possessório, conforme o art. 344 do CPC.

4.

A ausência de provas materiais nos autos inviabiliza a procedência do pedido, pois a simples declaração unilateral do autor, ainda que registrada em boletim de ocorrência, não constitui prova suficiente do esbulho alegado.

5.

Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor comprovar a posse, o esbulho ou turbação, e a data do ocorrido, requisitos indispensáveis para o acolhimento da ação possessória, os quais não foram atendidos no caso.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que a revelia não gera procedência automática dos pedidos, exigindo análise probatória mínima para subsidiar o deferimento de posse ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia não dispensa a necessidade de prova mínima do esbulho em ações possessórias.

2.

O boletim de ocorrência constitui elemento de registro das declarações unilaterais, não se prestando como prova material do esbulho.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017; TJ-MG, AC 50112095920218130145, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0852592-25.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
JORGE LUIS LIMA TAVARES

ADVOGADO:
MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO - OAB PA17866

APELADA: IZADETE MARIA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse proposta por
JORGE LUIS LIMA TAVARES

em desfavor de
IZADETE MARIA SILVA MIRANDA
anunciando ter sido seu imóvel parcialmente esbulhado pela Requerida aquando da construção por esta, de antenas e pilares de sustentação no imóvel do autor.

Sentença:
de improcedência do pedido, pois mesmo diante da revelia da requerida, não houve, pelo Autor, comprovação dos fatos alegados, mormente do esbulho praticado pela Requerida.

Recurso:
de apelação cível por

JORGE LUIS LIMA TAVARES
, expondo o desacerto da sentença ao argumento de que houve comprovação mínima das alegações do autor que, somadas à revelia da requeria, deveriam culminar na prova do esbulho.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 19329990.

Conclusos ao gabinete em:
02 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0852592-25.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
JORGE LUIS LIMA TAVARES

ADVOGADO:
MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO - OAB PA17866

APELADA: IZADETE MARIA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, na via da possessória, não concedeu a reintegração ao autor por ausência de provas.

A revelia, embora consequência processual da ausência de fala do Réu,
por si só
não gera automática presunção de veracidade da fala do Autor, que depende, por outro lado, de comprovação mínima – pelo requerente – dos fatos anunciados.

Predicado advindo da compreensão da lei adjetiva civil,
in verbis
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A esse respeito, já decidiu o STJ:

[...] A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 22/09/2011)

[...] 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Desta forma, mostrando-se até então inverossímil as alegações do Autor
– então inexistente prova do esbulho pelo que se colhe do juntado aos autos -
não há como compreender por existente a ofensa em sua posse (requisito mínimo à possessória) o que atrai sua improcedência.

É a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não há prova da existência dos atos violadores (antenas e pilares), sendo inservíveis as declarações unilaterais do Autor, ainda que na via do Boletim de Ocorrência. No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. STJ:

[...] I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. [...] ( REsp 531.314/MT, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2003, DJ 29/09/2003, p. 273)

Neste sentido, quando da ausência de prova, pelo indeferimento da proteção, decidiu os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO PELOS DEMANDADOS - ART. 373, I DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA. Para o pedido de manutenção na posse, exige-se para a sua procedência, provas da posse, da turbação, da data da turbação e da permanência na posse embora turbada. Considerando a deficiência do conjunto probatório apresentado nos autos e completo desinteresse da parte autora na sua efetiva produção, impõe-se reconhecer a inobservância do disposto no art. 373, I do CPC/2015, a ensejar a improcedência da pretensão possessória. (TJ-MG - AC: 50112095920218130145, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 21/09/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de ID. 19329987
que deu por improcedente a possessória por ausência de provas
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024